Tribunal: TJES
Processo: 5003042-91.2024.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003042-91.2024.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ALANA DE SOUZA DE OLIVEIRA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. TRANSEXUALIDADE. HORMONIOTERAPIA. ACOMPANHAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA IMPETRANTE. DEVER ESTATAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença que, em sede de mandado de segurança impetrado por mulher transexual contra autoridade da Superintendência Regional de Saúde de Colatina/ES, concedeu ordem mandamental para garantir o acompanhamento médico especializado e os ajustes necessários na hormonioterapia da impetrante, diante da interrupção do atendimento por endocrinologista da rede pública e da condição de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito à saúde abrange o dever do Estado de assegurar, de forma contínua e especializada, o tratamento hormonal de pessoa transexual; e (ii) estabelecer se a hipossuficiência da impetrante justifica a imposição da obrigação estatal de custear e viabilizar tal tratamento, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, garantido constitucionalmente (art. 6º e art. 196 da CF/1988), impõe ao Estado o dever de assegurar o tratamento médico necessário aos indivíduos, especialmente àqueles em situação de vulnerabilidade, como a impetrante, cuja condição de hipossuficiência e risco clínico emergencial estão comprovados.

A interrupção do seguimento com endocrinologista da rede pública, aliada à ausência de providências por parte da autoridade coatora e ao risco à saúde física e psíquica da impetrante, justifica a concessão da ordem mandamental para viabilizar o acompanhamento clínico especializado.

O conceito de saúde deve ser compreendido de forma ampla, incluindo os aspectos físico, psíquico e social do indivíduo, especialmente em casos de afirmação de identidade de gênero, onde o acompanhamento médico contínuo é essencial para a dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento:

O Estado tem o dever de assegurar o acompanhamento médico especializado e os ajustes na hormonioterapia de pessoa transexual em situação de hipossuficiência, como desdobramento do direito constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana.

O direito à saúde, no contexto da transexualidade, compreende não apenas o acesso a medicamentos, mas também o acompanhamento clínico regular, necessário à segurança e eficácia do tratamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 30, VII; 196 a 200. Lei nº 8.080/1990. Portaria MS nº 2.803/2013.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 393175 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 12.12.2006; STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05.03.2015; TJBA, Ap. Cív. 0501104-76.2016.805.0039, j. 03.07.2017; TJRJ, Ap. Cív. 0012772-55.2017.8.19.0014, j. 29.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirma a sentença nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária da sentença (id. 11732812) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que, na ação de mandado de segurança impetrada por
ALANA DE SOUZA DE OLIVEIRA
contra a SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAÚDE EM COLATINA/ES, julgou procedente o pedido formulado na inicial para conceder a ordem mandamental, ratificando a liminar anteriormente deferida, a fim de garantir o acompanhamento médico especializado e os ajustes necessários na hormonioterapia (transição hormonal) da impetrante.

Embora intimado, o ente público não interpôs recurso de apelação, razão pela qual os autos vieram a esta segunda instância por força do reexame necessário.

A conclusão alcançada pela r. sentença submetida a reexame obrigatório fundamenta-se, em síntese, no dever dos entes públicos em concretizar o direito social à saúde da parte impetrante, pessoa hipossuficiente que se encontra em processo de afirmação de identidade de gênero e que depende de acompanhamento médico regular e individualizado para a continuidade segura de tratamento hormonal.

Segundo narrado na exordial, ALANA DE SOUZA DE OLIVEIRA é mulher transexual, em tratamento hormonal desde novembro de 2021, conforme laudo médico anexado aos autos (id. 40099929), no qual consta que a paciente, com 24 anos, realizava acompanhamento com endocrinologista da rede municipal, mas, diante da interrupção do serviço pela profissional, passou a utilizar medicação prescrita anteriormente, sem novo ajuste ou supervisão,
“para não perder segmento hormonal”
, o que levou à solicitação de avaliação e seguimento com especialista, com classificação de risco atribuída como “EMERGÊNCIA”.

Consta ainda nos autos que, embora tenha obtido agendamento para atendimento ginecológico no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (id. 42411283), não houve manifestação da autoridade coatora, circunstância que, somada à condição de hipossuficiência da impetrante, evidenciou a urgência da tutela jurisdicional.

A tutela provisória de urgência foi deferida nos termos da decisão de id.41611544 e confirmada pela sentença de id. 11732812, ora submetida ao segundo grau de jurisdição, impondo-se à autoridade coatora a obrigação de garantir o acompanhamento médico especializado e os ajustes necessários na hormonioterapia da impetrante,sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento, conforme expressamente fixado na decisão liminar ratificada.

A r. sentença submetida ao reexame necessário, ao tempo em que confirmou a decisão liminar, bem examinou as questões concernentes ao direito da parte impetrante ao acompanhamento médico especializado e aos ajustes necessários na hormonioterapia, diante da ausência de assistência contínua na rede pública e da classificação de risco emergencial registrada em laudo técnico. Reconheceu-se, ainda, a condição de hipossuficiência da impetrante, circunstância que impõe à Administração Pública o dever de suportar os encargos decorrentes do tratamento, sob pena de agravamento do quadro clínico e violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde,
in litteris
:

“ [...]O direito à saúde a ser garantido por parte do Estado, àqueles que não dispõem de recursos financeiros para tanto, é líquido e certo, sendo garantia constitucional de primeiríssima geração.

A proteção à preservação da vida mediante tratamento clínico adequado é dever do Poder Público, mediante as políticas de atendimento integral, suprindo com rapidez e eficiência, as demandas dos hipossuficientes.

A prova pré-constituída no laudo médico detalhado e circunstanciado, aponta a necessidade de acompanhamento no tratamento e as devidas correções no fármaco (ID 40099929).

Outros fármacos listados no sistema público de saúde não tiveram a mesma efetividade, dado a condição da impetrante.

Sendo assim, inexiste alternativa, senão o acompanhamento pleiteado, o qual, inclusive, está sendo fornecido. (ID 42411283 ).

A condição de hipossuficiência do impetrante é incontroversa.

Do exposto, CONCEDO A ORDEM MANDAMENTAL, ratificando a liminar”.

Como é cediço, o artigo 6º da Constituição da República consagra a
saúde
como
direito fundamental
, enquanto a seção que compreende os seus artigos 196 a 200 revela o âmbito universal de proteção com o qual o Estado brasileiro se comprometeu, em razão da essencialidade das ações a ela relacionadas,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O direito à saúde
é desdobramento inexorável do atributo da dignidade humana
, fundamento do Estado brasileiro (1º, III, CF) que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas, motivo pelo qual o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema. Confira-se:
STF, RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015)

O conceito de saúde, no presente caso, deve ser compreendido em sentido amplo, abrangendo não apenas o acesso a consultas médicas, exames e acompanhamento ambulatorial, mas também a garantia da continuidade do tratamento hormonal necessário à preservação da identidade de gênero e à integridade física e psíquica da impetrante. Tal compreensão impõe ao Estado o dever de assegurar medidas que viabilizem o acompanhamento clínico especializado e o ajuste terapêutico adequado, desde que comprovada a necessidade do tratamento para a manutenção da saúde e da dignidade da pessoa.

Desse modo, os elementos constantes dos autos, especialmente o laudo médico (ID 40099929), demonstram de forma inequívoca a necessidade da impetrante em ser submetida a acompanhamento especializado no âmbito do processo transexualizador, notadamente para avaliação clínica, controle e ajuste da hormonioterapia em curso, sob pena de prejuízo à eficácia do tratamento e de risco à sua saúde física e mental, diante da interrupção do seguimento com endocrinologista e da classificação de risco emergencial indicada no prontuário.

Assim, a r. sentença merece ser mantida integralmente, estando amparada na normativa constitucional e infraconstitucional aplicável à espécie, bem como na orientação jurisprudencial, uma vez que, do laudo médico acostado aos autos, comprova-se todas as necessidades clínicas alegadas na exordial.

A propósito, confira-se a jurisprudência de outros tribunais:

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO À SAÚDE. ART. 6º E 196
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES ESTATAIS. PROCEDIMENTO DE REDESIGNAÇÃO SEXUAL. REALIZAÇÃO PELO SUS. POSSIBILIDADE. PORTARIA 2.803/13 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INAFASTABILIDADE DO PODER JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
. DISPENSA DA EXIGÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA
DE INCONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. É mais que notório que a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão, estando direito fundamental do cidadão e responsabilidade solidária dos entes federativos de modo que cada um deles (União, Estados ou Municípios) pode ser provocado a adotar as medidas hábeis ao cumprimento da garantia prevista constitucionalmente. 2.
Atualmente, o procedimento cirúrgico para a redesignação sexual é oferecido e garantido pelo Sistema Único de Saúde aos cidadãos que preencham os requisitos estabelecidos na Portaria 2.803/13 do Ministério da Saúde , sendo exigido, para a neocolpoplastia (construção de neovagina), a idade mínima de 21 (vinte e um) anos e máxima de 75 (setenta e cinco) anos e o acompanhamento clínico pré e pós operatório. Logo, a resistência do ente público em fornecer à parte autora a realização do procedimento cirúrgico requerido na peça inaugural afigura-se inconcebível.
3.
Por outro lado, não merece guarida a irresignação da autora/apelante no que diz respeito à exigência de acompanhamento multiprofissional prévio pelo período de dois anos, prevista no art. 14, § 1º, II da Portaria n.º 2.803/13, posto que necessário à tutela da saúde e integridade psicológica e emocional da paciente, não podendo ser vislumbrada a alegada inconstitucionalidade por ofensa à dignidade humana ou à liberdade individual da requerente.
(TJBA.
Apelação Cível n. 05011047620168050039
, Rel.: Nome, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, p: 03/07/2017) -sem grifos no original.

Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela. Transexualismo. Pretensão autoral de realização de cirurgia de redesignação sexual. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo da Autora. Entendimento desta Relatora quanto à necessidade de reforma da sentença vergastada.
Autora, ora apelante, que aguarda a cirurgia de redesignação sexual desde 2014 e sequer foi incluída em fila de espera de hospital da rede pública apto à realização do procedimento cirúrgico. Direito fundamental à saúde, nos termos dos artigos
6.º
e
196
da
CRFB
e da Lei n.º
8.080
/1990. Competência comum dos entes federativos, na forma do artigo
23
,
II
da
CRFB
.
Responsabilidade solidária. Súmula n.º 65 do E. TJERJ. Desde a Portaria n.º 457/2008 do Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece cirurgias de transgenitalização. Por sua vez, a Portaria n.º 2.803/2013 do Ministério da Saúde redefiniu e ampliou o processo transexualizador. Recentemente, a Resolução n.º 2.265/2019 do Conselho Federal de Medicina dispôs sobre a cirurgia como integrante da linha de cuidado integral e específico à pessoa com incongruência de gênero ou transgênero. O artig
o
30
,
VII
, da
CRFB
preceitua, expressamente, competir ao Município o dever de de norma de eficácia plena e imediata, de modo que,
se o referido dever não for efetivamente cumprido pelo Poder Executivo, este poderá ser compelido a assim fazê-lo pelo Poder Judiciário. Município Réu, ora Apelado, que deve proceder ao encaminhamento da demandante, ora Apelante, ao Serviço de Urologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), que é o único no Estado do Rio de Janeiro credenciado pelo Ministério da Saúde (MS) a realizar a cirurgia de transgenitalização, bem como prestar-lhe as consultas, medicamentos, terapias hormonais e atendimento pré e pós-operatório necessários. Acolhimento do Parecer da Ilustre Procuradoria de Justiça. Precedentes do E. STF e deste E. TJERJ. CONHECIMENTO E PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (TJRJ.
Apelação Cível n. 00127725520178190014
, Rel.: Des. Nome, j: 29/07/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, p: 01/08/2022) - sem grifos no original.

Assim, censura ou retoque algum merece a conclusão alcançada pela r. sentença ora sujeita a reexame necessário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e
CONFIRMO
a r. sentença submetida ao reexame obrigatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)